Tribunal: TJES
Processo: 5016478-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016478-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURA DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: HOSPITAL NORTE D 'OR DE CASCADURA S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPERVENIENTE DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Hospital Norte D’or de Cascadura S/A, com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Laura de Souza Nascimento dos Santos, para afastar a determinação de rateio dos honorários periciais e determinar que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, os encargos fossem suportados pelo Estado do Espírito Santo, em caso de sucumbência. O embargante sustenta que, tendo a prova pericial sido requerida por ambas as partes, deve adiantar apenas metade dos honorários, ficando suspensa a exigibilidade da quota-parte da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em caso de concessão da gratuidade da justiça à parte que requereu a prova em conjunto com a parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais à luz do § 2º do art. 19 e art. 33 do CPC, e do inciso V do art. 3º da Lei 1.060/50, concluindo pela responsabilização do Estado quando a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente.

5)
O embargante busca rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no julgamento, sem demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos para tal finalidade.

6)
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a concessão da assistência judiciária gratuita afasta o dever de adiantamento de despesas processuais pela parte beneficiada, devendo, em caso de sucumbência, o Estado arcar com os custos.

7)
A decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo omissão ou necessidade de manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
Embargos de declaração, mesmo com intuito de prequestionamento, não devem ser acolhidos quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários periciais, ainda que tenha requerido a prova em conjunto com a parte adversa.

2. Omissão não configurada quando o acórdão examina suficientemente a matéria e fundamenta de modo adequado a decisão.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco ao simples prequestionamento, se ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: item V do art. 3º da Lei 1.060/50; § 2º do art. 19, parágrafo único do art. 33 e § 1º do art. 489 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1293005/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12/03/2015; STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 04/12/2018; STJ, REsp 1790045/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 08/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22/05/2014; TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante. É de se conferir:

[...] Como cediço, cabe ao autor arcar com o custo da prova deferida a seu requerimento, a pedido do
Parquet
ou determinada de ofício pelo juiz, na forma do §2º do art. 19 c/c art. 33 do CPC:

Art. 19
. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita,
cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo
,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final
; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1°
O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2º

Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público
.

Art. 33.
Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame,
ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz
.

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. O numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, será entregue ao perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando necessária.

Sobre o tema, o posicionamento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1.
A teor do disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes, ou determinada de ofício pelo juiz, sendo a última hipótese aplicável ao presente caso.
2. Desse modo, a sucumbência da ré – ora insurgente –, durante a fase de cognição, não terá o condão de lhe transferir o ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais, até porque a despesa será ressarcida ao final da lide. 3. Precedentes: EREsp 541.024/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 27/3/2006; REsp 1.408.648/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2013; AgRg no REsp n. 1.322.755/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1293005/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

Sem embargo, encontrando-se a parte sob o pálio da justiça gratuita, como na hipótese, deve a verba honorária ser paga ao final pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário,
pelo Estado, responsável pela prestação do benefício.

A propósito, essa determinação se encontra expressa no inciso V do art. 3º da Lei nº 1.060/50:

Art. 3º. A
assistência judiciária
compreende as seguintes isenções: [...]

V - dos honorários de advogados e peritos
.

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA. 1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2.
Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados" (REsp 1790045 / PR- 2ª Turma - Relator: Ministro OG Fernandes - DJe 08/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ [...]
2. Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita ficar sucumbente
. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal
. 2. Recurso provido. (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0009093-23.2017.8.08.0024 Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessarte, sendo concedida a gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, ainda que tenha requerido a prova, porquanto a gratuidade abrange todos os atos do processo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão recorrida para conceder os benefícios da justiça gratuita na íntegra à agravante e para determinar que os honorários periciais, caso seja necessária a prova, sejam recolhidos pelo agravado ou pelo Estado, caso a recorrente fique vencida.

[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões